Tribunal: TJBA
Processo: 8009274-42.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009274-42.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TARCISIO RESSURREICAO DA SILVA SANTOS Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE APELADO: WANDERSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELO JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA NA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO JUIZADO PARA CUMPRIMENTO DE SEUS JULGADOS. CERTIDÃO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO APTO A INAUGURAR NOVA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar execução fundada em certidão de crédito expedida pelo Juizado Especial após frustrada a localização de bens penhoráveis. Discute-se se a certidão de crédito emitida pelo Juizado Especial possui força para autorizar a instauração de execução autônoma no juízo comum, deslocando a competência estabelecida na Lei 9.099/95. A certidão prevista no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 serve apenas para inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, não constituindo título para nova execução. O enunciado 76 do FONAJE confirma essa limitação. O cumprimento da sentença permanece vinculado ao juízo que a proferiu, conforme artigo 516 do CPC. A jurisprudência reconhece que a certidão não cria título executivo autônomo nem autoriza execução ou monitória na Justiça Comum. A duplicidade de processos geraria risco de decisões conflitantes. A sentença, portanto, aplicou corretamente a legislação ao manter a competência do Juizado para executar seus próprios julgados. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum. A certidão de crédito expedida pelo Juizado Especial não constitui título idôneo para execução autônoma em outro juízo, limitando-se a possibilitar inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, sem deslocamento de competência. Legislação e jurisprudência citadas: Lei 9.099/95, artigo 53, § 4º; CPC, artigos 515 e 516; FONAJE, Enunciado 76; TJ-RJ, Apelação 0113073-44.2020.8.19.0001; TJ-PR, Agravo de Instrumento 0010411-52.2021.8.16.0000; TJ-MG, Apelação Cível 1000021-19.0518.7/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8009274-42.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante TARCISIO RESSURREICAO DA SILVA SANTOS e como apelado WANDERSON ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,